Tribunal: TJMT
Processo: 0024740-83.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024740-83.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROGERIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.075.381-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e a apreensão de apetrechos para pesagem e embalo da droga.

Tendo em vista tratar-se de réu reincidente e a existência de inquérito policial em andamento, não há falar-se em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024740-83.2018.8.11.0042

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 24740-83.2018.811.0042, Código 533035, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Sentença – Id. 51038468/51038470).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que a apreensão de entorpecentes, por si só, não demonstra a destinação mercantil da droga.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 ou a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, do mesmo diploma legal (Id. 51038475/51038476).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 51038477/51038478 e 52476479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 24740-83.2018.811.0042, Código 533035, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 04 de julho de 2018, por volta de 22h, em via pública e na residência localizada na rua 04, do bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, o denunciado Rogério Rodrigues da Silva trazia consigo e tinha em depósito 08 (oito) porções de maconha, com massa de 29,50g (vinte e nove gramas e cinquenta centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, com massa de 1,60g (um grama e sessenta centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial no 3.14.2018.45306-01, fl. 24).

De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim Florianópolis, ocasião em que transeuntes noticiaram que haveria a comercialização de drogas num “barraco”, no entorno do “grilo Paraisópolis”, e que neste funcionava uma “boca de fumo”.

Diante dessa informação, os milicianos dirigiram-se para a localidade indicada e, em vigilância, visualizaram um indivíduo saindo de um barraco. Então, abordaram o denunciado e, submetido à revista pessoal, lozalizaram em sua posse 02 (duas) porções de maconha.

Entrevistado informalmente pelos policiais, o denunciado informou que residia naquela casa. Por esse motivo, os militares adentraram o imóvel e, em buscas pela residência, apreenderam uma sacola, escondida embaixo de um colchão, que continha 06 (seis) porções de maconha, 03 (três) porções de cocaína, 02 (dois) rolos de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão.

Perante o Delegado de Polícia, o denunciado Rogério, vulgo “Piu Piu”, afirmou que os policiais entraram em sua residência e que foi agredido fisicamente. Afirmou que haviam 03 (três) porções de maconha no seu barraco, todavia, já tinha consumido uma porção. Disse que toda a droga era destinada ao seu consumo pessoal. Alegou que o restante do material apreendio foi “plantado” pelos militares.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele registra diversas passagens criminais, vez que ostenta 07 (sete) inquéritos policiais e já respondeu 04 (quatro) ações penais, fato que demonstra sua insistência na prática de delitos (...)”
(Id. 51034481).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado ROGÉRIO por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que a apreensão de entorpecentes, por si só, não demonstra a destinação mercantil da droga. Em pedidos subsidiários, pugna pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 51034483), boletim de ocorrência (Id. 51034483), termo de exibição e apreensão (Id. 51034484) e laudo pericial no 3.14.2018.45306-01 (Id. 51034487) o qual atestou a presença de
maconha
e
cocaína

nos materiais avaliados.

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Eric José da Silva
afirmou que após abordar o recorrente e localizar em sua bermuda duas porções de substância análoga à maconha, os policiais realizaram buscas no interior da residência com a permissão do réu, sendo localizado embaixo de um colchão uma sacola contendo 06 (seis) porções de maconha, 01 (uma) “
trouxinha
” de substância análoga à cocaína, 02 (dois) “pinos” contendo substância aparentando ser cocaína e 01 (um) pino vazio, bem como uma balança de precisão e um rolo de plástico filme (Id. 51034483/51034484).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Jhonatan Jacob da Silva
(Id. 51034484).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado afirmou que as porções de maconha lhe pertenciam, porém, que o restante do material apreendido fora “plantado” pela Polícia (Id. 51034485).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão dos entorpecentes juntamente com uma balança de precisão digital e rolos de plástico filme, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prosperam os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas e de desclassificação para uso.

Com relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e
ações penais

em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica à atividades criminosas.

Isto se dá porque, a despeito de a jurisprudência não admitir que se valorem negativamente inquéritos policiais e
ações penais
em curso na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, sua utilização para averiguar se o réu se dedica a atividades criminosas, no momento da aplicação, ou não, do redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, não implica em majoração indevida de pena imposta, mas apenas avaliação do preenchimento de requisitos legais para a concessão de um benefício.

E, da leitura da folha de antecedentes criminais, observa-se que há inquérito policial em andamento para apurar suposta prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Código 25533 – 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – Id. 51038465).

Não bastasse isso, o réu não é primário, vez que, após consulta ao Sistema de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o recorrente possui Executivo de Pena com trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá, por condenações pelos crimes previstos no art. 171,
caput
e art. 306,
caput
, ambos do Código Penal (Autos no 0036550-55.2018.8.11.0042), o que também obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020